Tribunal: TJES
Processo: 0011913-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011913-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE CORREA DA PENHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. DOENÇA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRABALHO E INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de prova testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho.
2.

O
Ilmo. Perito respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados, inclusive mediante apresentação de laudo complementar, razão pela qual não há motivos para afastar a conclusão alcançada pelo expert.
3.
A

concessão do benefício acidentário pressupõe:
(i)
a comprovação de incapacidade laborativa, parcial ou total, e
(ii)
que esta tenha sido causada pelo exercício do trabalho. Tratam-se de requisitos cumulativos.
4.
Hipótese em que a prova pericial produzida nos autos concluiu que não se evidencia doença em atividade ou incapacidade laboral, de modo que se trata de queixas inerentes ao grupo etário e ao quadro degenerativo do corpo do Autor.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011913-44.2019.8.08.0024

APELANTE: JORGE CORREA DA PENHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 320/236, por meio da qual a MM Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da presente “
Ação Acidentária
” ajuizada por Jorge Correa da Penha em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (ID 7685487) o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento ao seu direito de defesa. Quanto ao mérito, alega que restou devidamente comprovada nos autos a redução da sua capacidade laboral e o nexo de causalidade com a atividade exercida, a ensejar o deferimento do benefício previdenciário requerido.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, alega o Apelante que a sentença deve ser anulada por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Assim afirma: “
Cabe mencionar que o Apelante foi prejudicado com a negativa de produção de prova oral solicitada durante todo o decorrer do presente litígio, que seria capaz de confirmar as suas alegações iniciais, e a extensão de suas sequelas, caracterizando seu cerceamento de defesa, motivo pelo qual, a sentença deve ser declarada nula
”.

Pois bem. Inicialmente, destaco que o Autor, ora Apelante, requereu na peça vestibular, assim como na petição de fls. 257/267, a produção da prova testemunhal, pedido este que foi fundamentadamente indeferido pelo MM Juiz de piso na decisão de fls. 299.

Sobre o tema, n
ão obstante o fato de o Julgador não estar adstrito ao laudo pericial, a questão relativa à concessão dos benefícios previdenciários somente é passível de ser comprovada por prova técnica e/ou documental.

Nestes termos, este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de prova testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho, como se pode verificar dos arestos adiante transcritos:

I - [...]. V - A despeito de o Acórdão objurgado não mencionar, expressamente, em seu teor,
acerca do princípio do livre convencimento motivado do Juiz, a própria fundamentação firmada, naquela oportunidade, não deixou dúvidas a respeito da desnecessidade de produção de novas provas, na origem, em especial, porque o Laudo Médico Pericial restou conclusivo ao sustentar a ausência de nexo causal entre o sinistro e as lesões apresentadas,
inclusive, por se tratar de doença de natureza degenerativa e, ainda, porque existiram “03 (três) situações indicadas como possíveis causas de redução da capacidade laborativa da Recorrente, não imprimindo certeza ao relato inicial da Recorrente”. [...]. VIII - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 24110098241, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 05/05/2015).

[...]. 1.
Não se justifica a realização de nova perícia ou de prova oral se a conclusão do perito coaduna-se à finalidade da prova e o laudo pericial não apresenta nenhuma hipótese de nulidade. Agravo retido conhecido, mas desprovido
.
2. [...]. Precedentes. 4. Recurso de apelação conhecido, mas improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120269394, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diário: 28/09/2015).

Sobre o tema, ainda, destaco os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL SEM VISTORIA DO LOCAL DE TRABALHO. DESNECESSIDADE. CONVENIÊNCIA DO PERITO. PRELIMINAR REJEITADA. II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. III. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO SEM IDENTIDADE DE PARTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E/OU DA CONCAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O LABOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR DEMANDAS DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA LAUDO PERICIAL REALIZADO SEM VISTORIA DO LOCAL DE TRABALHO I.I. [...]
II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA II.I. O destinatário das provas no Processo é o Magistrado, o qual, in casu, indeferiu a produção de prova oral por considerar que o conjunto probatório existente constatou que as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo necessidade de prova oral. II.II. A produção de prova oral, após laudo pericial satisfatório, o qual concluiu pela ausência de nexo de causalidade e de concausalidade das lesões do Recorrente com sua atividade laboral, não surtiria efeitos, posto que não desconstituiria a conclusão lavrada pelo Expert.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 024151501301, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

APELAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL NULIDADE DA PERÍCIA CONTRADIÇÃO NA CONCLUSÃO MERO INCONFORMISMO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAÇÃO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DOENÇA DEGENERATIVA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL LABORAL IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. A magistrada de primeiro grau fundamentou o porquê do indeferimento de realização de nova perícia e de produção de prova testemunhal, sendo que o fato de não ter sido realizada vistoria no local de trabalho não acarreta nulidade no laudo pericial. 3. Ademais, é desnecessária a prova testemunhal quando o perito se manifesta sobre todas as questões trazidas ao seu crivo, logo, não houve cerceamento de defesa. Precedentes deste Tribunal.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024151520087, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

O Apelante ainda alega que houve cerceamento ao seu direito de defesa, pois as respostas apresentadas na prova pericial produzida nos autos seriam “
completamente insuficientes
”.

Afirma que “
o perito deixa de analisar o histórico médico amplamente demonstrado com os documentos de fls. 65/73, [...] bem como todas as funções exercidas ao longo do exercício profissional de trabalhador portuário
”.

Analisando a referida prova (fls. 240/251) verifica-se que
o Ilmo. Perito respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados, inclusive mediante apresentação de laudo complementar (fls.
308/311)
, após o pedido de esclarecimentos.

Face o exposto, rejeito as preliminares arguidas e passo à análise do mérito recursal.

Neste ponto, o Apelante pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação do INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário.
Afirma que restou devidamente comprovada nos autos a redução da sua capacidade laboral e o nexo de causalidade com a atividade exercida, a ensejar o deferimento do benefício previdenciário requerido.

Pois bem.
De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Além disso, conforme cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. MOLÉSTIA DE CARÁTER PROGRESSIVO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A EDIÇÃO DA LEI N.º 9.528/97. CARÁTER VITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRASADOS. RECURSO DE REVISTA. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISCIPLINADA NA LEI 8.213/91. [...]
2.

Para a concessão do benefício acidentário, mister esteja caracterizado o nexo de causalidade entre a atividade exercida e a moléstia adquirida, bem como a incapacidade laborativa, parcial ou total, em decorrência desta, ainda que em grau mínimo, requisitos esses reconhecidos pela Instância originária
. [...] (REsp 721.230/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. VIGILANTE ARMADO. DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL. TRANSTORNO MENTAL. AUXÍLIO-DOENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSILIDADE DE REALIBILITAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
A procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam. A) a condição de ser empregado; b) a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano; c) relação de causalidade entre o acidente e a lesão; d) a perda ou redução da capacidade laborativa
. [...] (TJDF; Rec 2014.01.1.127159-7; Ac. 904.287; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 09/11/2015)

Assim, a concessão do benefício acidentário pressupõe, igualmente:
(i)
a comprovação de incapacidade laborativa, parcial ou total, e
(ii)
que esta tenha sido causada pelo exercício do trabalho. Tratam-se de requisitos cumulativos.

Frise-se: não basta que se comprove a moléstia, é necessário também comprovar que a moléstia é incapacitante (total ou parcialmente) e que decorreu do exercício do trabalho.

No presente caso a prova pericial produzida nos autos concluiu que “
não se evidencia doença em atividade ou incapacidade laboral. Tratam-se de queixas inerentes ao grupo etário e ao quadro degenerativo do corpo
”.

O Ilmo. Perito atestou, ainda, que não foi evidenciada incapacidade laboral e funcional, nem redução da capacidade funcional e laboral.

Desta forma, não obstante o esforço argumentativo do Apelante, a prova pericial produzida nos autos é enfática em afirmar que não há incapacidade laboral, tampouco nexo causal entre o trabalho exercido pelo Autor e as dores relatadas por este, que possuem origem degenerativa.

Nestes termos, minha conclusão é no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar as preliminares (de cerceamento ao direito de defesa e de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório) e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.